Tribunal: TJES
Processo: 5006108-48.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006108-48.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: JEFERSON DO ROSARIO GONCALVES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IGPM. ALEGAÇÃO DE REAJUSTE ABUSIVO. SENTENÇA DECLAROU A RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DO COVID-19, POR SI, NÃO JUSTIFICA ONEROSIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006108-48.2022.8.08.0047

Recorrente: SPE SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Recorrido: JEFERSON DO ROSARIO GONÇALVES E GEANINI SANTO PANI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6484856).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SPE SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença foi extrapetita pois determinou a devolução dos valores pagos e a rescisão contratual, o que não foi solicitado na inicial;
b)
que os recorridos apenas pugnaram pela alteração do índice, a suspensão da cobrança e danos morais;
c)
que a sentença deve ser considerada nula e os autos devem retornar ao juízo de piso para sanar a decisão apontada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a possível existência de julgamento
extra petita
na presente ação.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de dialeticidade recursal, tenho que a razão distancia-se do recorrido, uma vez que as razões recursais do presente Recurso Inominado são claras ao impugnar apenas a amplitude do julgamento, não repetindo, em nenhum momento a contestação apresentada na ação.

Deste modo,
repilo
a preliminar aventada.

Alega o autor, recorrido, na inicial que firmou contrato de promessa de compra e venda com o réu, cujo objeto foi um terreno urgano Lote 54 da quadra 18, localizado no parque das Brisas, registrado no cartório de Registro de Imóveis de São Mateus sob a Matrícula 28.256.

Aduz que ficou previsto no contrato o reajuste anual por meio do IGPM, todavia, o recorrido se sentiu lesionado e solicitou a negociação dos juros e correção monetária das parcelas vencidas.

Pugna portanto pela declaração de inexigibilidade e inexistência do débito, aplicando as parcelas vencidas e vincendas os juros da legislação consumerista e para condenar o recorrido a indenizar o autor pelos danos morais.

A sentença declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes, bem como determinou a devolução dos valores pagos, deduzido o valor da cláusula penal, com atualização de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data dos pagamentos efetuados pela parte autora.

De acordo com o princípio da congruência, fica o julgador limitado a analisar e resolver questões do mérito que estejam contidas no pedido da parte. Nesse sentido, dispõem os arts. 141 e 492 ambos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Embora haja expressa limitação, é certo que é possível a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, na qual a análise da peça inaugural deve se dar como um todo, levando em consideração para o julgamento do mérito os fatos e fundamentos expostos, mesmo que não explicitamente descritos nos pedidos, sendo esse o entendimento pacificado no STJ.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE PROSSIGA NO JULGAMENTO DO WRIT.
1. "'Segundo lição já antiga na jurisprudência desta Corte, o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos, sendo certo que o acolhimento de pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra-petita'
(MS 18.037/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 1º/2/2013)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.596/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 7/3/2023). 2. Caso concreto em que da petição inicial do subjacente mandado de segurança extrai-se que a impetração não tem por objetivo a cobrança de valores, mas a tomada de providências contra um apontado ato ilegal imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal -SEPALD/DF e ao Secretário de Estado da Fazenda - SEEC/DF, consubstanciado na expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos que, por sua vez, estaria sendo utilizada como fundamento para legitimar o descumprimento das obrigações contratualmente assumidas pelo Distrito Federal junto à Instituição Financeira impetrante. 3. Tal como afirmado pelo Parquet Federal, a hipótese "Não se trata de pleito relativo à cobrança de valores, mas de providência concreta, consistente na expedição de ordem para que a autoridade pública se abstenha de invocar 'a pendência cadastral' como óbice ao pagamento dos serviços de arrecadação prestados pela recorrente em cumprimento aos contratos de prestação de serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas distritais". 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 72.136/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Assim, tal situação não culminaria em julgamento extra petita, mas apenas na análise de pedidos implícitos.

Contudo, caso o julgamento do mérito não encontre base nos pedidos explícitos ou implícitos da parte, essa pode ser considerada
extra petita,
quando o julgamento concede tutela diversa da pretendida,
ultra petita
quando o julgamento concede mais do que se foi solicitado pela parte ou
citra petita,
quando o julgamento diz menos do que o pedido.

No presente caso, a análise da inicial demonstra que o recorrido pretendia com a presente ação, uma revisional de cláusula contratual, para modificar o índice de atualização das parcelas, eis que nos anos de 2020 e 2021 houve um aumento considerável do mesmo, por conta da pandemia do COVID-19.

Assim, considero que a presente decisão foi
extra petita
, pois em vez de analisar o pedido de revisão de cláusula contratual, foi declarada a rescisão contratual, o que resulta na nulidade da sentença proferida.

Nesse contexto, em atenção ao princípio da causa madura, disciplinado no art. 1.013, §3º, II do CPC, passo à análise do mérito.

Cinge-se o pedido inicial sobre a possibilidade de revisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, mais especificamente do índice de reajuste anual pactuado (IGP-M), além do pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, compulsando com detença os autos percebo que, quanto ao pleito autoral sobre a possibilidade de reajuste contratual, é cediço que há, neste caso, a relação de consumo, tendo em vista que os autores são consumidores finais dos serviços e produtos oferecidos pela requerida, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, é possível, com base na Teoria de Onerosidade Excessiva, na forma do art. 6º, V do CDC, a revisão do contrato em questão, sem ofensa ao princípio da liberalidade contratual.

A revisão de cláusulas nos contratos de consumo é possível em caso de acontecimentos supervenientes que importem onerosidade excessiva do consumidor, sendo prescindível que tais eventos posteriores sejam imprevisíveis e acarretem extrema vantagem ao fornecedor.

Igualmente, o Código Civil, nos artigos 317, 478 e 479, estabelece a possibilidade de revisão judicial para reestabelecer o equilíbrio na relação jurídica nos contratos de execução instantânea deferida ou continuada, quando eventos posteriores, imprevistos e imprevisíveis para as partes resultam em onerosidade excessiva, com vantagem desproporcional para uma das partes.

Não há dúvida que a pandemia é capaz de caracterizar fato superveniente, extraordinário e imprevisível. A revisão contratual, contudo, demanda a efetiva demonstração do rompimento da base objetiva do contrato, após a minuciosa análise do caso concreto.

Ressalta-se que a mera possibilidade de revisão contratual não autoriza o Judiciário a substituir as obrigações se a base econômica na qual as partes contrataram não foi objetivamente alterada, neste caso, prevalecendo o princípio da obrigatoriedade dos contratos.

Ou seja, não há de se falar em intervenção judicial apenas com base na variação natural do índice de correção acordado, vez que as partes possuíam ciência no momento em que firmaram o contrato de que possíveis flutuações do valor da moeda são passíveis de acontecer, fixando índice de correção monetária para tanto.

No caso dos autos, não se evidencia a comprovação de que houve uma desvantagem econômica significativa de uma das partes em relação à outra.

Isto se dá pelo fato de que, analisando o Demonstrativo de Pagamentos acostado aos autos (ID. 6484478), o valor inicialmente convencionado de R$ 655,55, pago até 11/08/2020, foi reajustado para a parcela mensal de R$ 773,14 que, a partir de 11/12/2020, e posteriormente reajustado para 970,39 em 15/03/2022.

Desta forma, constatou-se o aumento de R$ 117,59 do início do pagamento das parcelas para dezembro de 2020, com posterior aumento, a partir de agosto de março 2022, de R$ 197,25, totalizando um aumento total de R$ 394,50.

Este aumento, por si só, não é suficiente para justificar a revisão contratual pretendida, quando não há nos autos demonstração de que a valorização do imóvel, desde a sua aquisição até a data da propositura da ação, foi inferior ao índice de correção monetária aplicado ao contrato. Inexistindo tal prova inequívoca, não há de se falar em onerosidade excessiva de uma parte em relação à outra.

É cediço que a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes – tanto no âmbito material como na esfera processual – especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.

Além disso, a alta do IGP-M decorrente da pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada, de forma abstrata, para justificar a revisão de todo e qualquer contrato de execução diferida que estabeleceu o referido índice como critério de correção monetária. O superveniente aumento nas prestações, em decorrência da alta do IGP-M, não induz, automaticamente, onerosidade excessiva, a qual deve ser comprovada casuisticamente.

Nesta senda, colaciono decisão do E. TJSP:

Nesse aspecto, a atualização da prestação mensal pelo IGP-M é permitida, uma vez que se traduz na recomposição do valor da moeda frente ao transcurso do tempo. Ademais, foi livremente pactuado entre as partes e usualmente utilizado nesse tipo de contratação. Na hipótese, não há que se falar na Teoria da Imprevisão. Nada obstante os efeitos da pandemia que financeiramente afetou a todos, não há demonstração efetiva que tal situação atingiu o contrato discutido. A respeito do assunto, este Tribunal já teve oportunidade de destacar que “
a forma de reajuste das parcelas encontra-se dentro dos padrões habituais, eis que a indexação tem como objetivo evitar a corrosão do valor real de troca da moeda.
Não constitui um plus que se acresce ao preço. Não ignora este Relator as atuais circunstâncias econômicas vividas em razão dos impactos da pandemia do COVID-19.
Ainda que ciente da maior elevação do índice contratual em relação aos demais, tal fato, por si só, não justifica sua substituição, eis que os custos da credora sofreram os mesmos efeitos inflacionários.

Nestas circunstâncias, ainda que considerados os efeitos da pandemia do COVID-19, pela necessidade de ser preservado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, entendo não existir abusividade de cláusula contratual, não sendo o caso de revisão contratual.
” (cf. Apelação Cível 1006846-02.2021.8.26.0577; Relator: Des. Sá Moreira de Oliveira; Data do Julgamento: 19/10/2021). (sem grifos no original)

Ademais, há de se levar em consideração que a parte autora/recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que seus rendimentos foram substancialmente afetados, com perda de capacidade financeira de arcar com as obrigações decorrentes do contrato, se contrastadas com as prestações periódicas inerentes à vida de qualquer indivíduo (plano de saúde, energia, internet, etc).

Tal comprovação,
não realizada
, poderia corroborar com a revisão da obrigação financeira para se adaptar à nova realidade econômica e reestabelecer o equilíbrio perdido.

Portanto, não há de se falar na alteração do reajuste contratualmente previsto, mantendo-o em relação às parcelas vencidas e vincendas.

Quanto ao dano moral pressupõe esse pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Destarte, não havendo conduta abusiva por parte do recorrente ao realizar o reajuste com base nos índices estabelecidos no contrato, não se mostra possível a indenização por danos morais.

Isto posto, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
e declaro nula a sentença. Lado outro,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC,

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)